Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-41.2015.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001121-41.2015.8.14.0012

APELANTE: ANA MARIA ALBUQUERQUE DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
- REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
NATUREZA E QUANTIDADE DE PARTE DA DROGA APREENDIDA –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE – PLEITO INÓCUO – INEXISTÊNCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ORIGEM –
DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO EXECUTÓRIO -
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O ABERTO – PROCEDÊNCIA – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS -SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E PENA INFERIOR A QUATRO ANOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que a porção de erva seca prensada, pesando 46,4g (quarenta e seis gramas e quatrocentos miligramas), e as 08 (oito) petecas, pesando 2,5g (dois gramas e meio), encontradas em poder da apelante, continham, respectivamente, maconha e cocaína,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante da acusada, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ela traficava entorpecentes e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.

2. A natureza (cocaína) e quantidade de parte da droga apreendida (oito petecas), por si só, justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

3. Inócuo o pleito de aplicação de fração específica por cada vetor do art. 59, do CP, pois todos foram favoráveis à recorrente.

4. A negativa de aplicação da minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 com base na falta de comprovação de ocupação lícita e no fato da ré ter sido
abordada em local de venda de drogas, não constitui fundamento idôneo. Precedente do C. STJ.

5.
Compete
ao juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar e avaliar eventuais alterações dele decorrentes. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA.

6. Em razão do novo
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Inteligência do art. 33, §2º,
c
, do CP.

7. Considerando que
o crime em comento não envolve violência ou grave ameaça e, ainda, que a pena final da apelante ficou abaixo de 04 (quatro) anos, é imperiosa a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, à luz do art. 44, §2º, do CP.

8. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido,
para aplicar-se a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando-se a pena final da apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, modificar-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto e determinar-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, para aplicar a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando-se a pena final do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANA MARIA ALBUQUERQUE DUARTE,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer a absolvição por
não existir prova de ter concorrido para a infração penal ou
por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, a detração penal, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reconhecer a minorante do art. 33, §4º, do CP e modificar o regime inicial de cumprimento da pena, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 9131519
) que, no dia 21/03/2015, policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima afirmando que a acusada, ora apelante, estava comercializando drogas no Bar e Motel “Nosso Bar”, situado no Município de Cametá.

Aduz que, chegando no local, a guarnição avistou a recorrente saindo do banheiro e esta, ao avistar os policiais, voltou as pressas ao cômodo e se trancou. Ao sair, foi revistada, porém, nada foi encontrado em seu poder, sendo que, ao sair do Motel, ela conduziu os militares até sua residência onde foi encontrado um pacote de maconha em cima da mesa. Retornando ao estabelecimento comercial, os policiais revistaram o banheiro onde estava a ré e lá encontraram, atrás do vaso sanitário, 08 (oito) pedras de crack, além de R$ 70,00 (setenta reais) em moeda corrente com ela.

A apelante foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade
do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 9131520), boletim de ocorrência policial (ID – 9131520), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 9131520) e laudo toxicológico definitivo (ID – 9131526), o qual atestou que a porção de erva seca prensada encontrada em poder da recorrente, pesando 46,4g (quarenta e seis gramas e quatrocentos miligramas), era MACONHA, e as 08 (oito) petecas também apreendidas com ela, pesando 2,5g (dois gramas e meio), continham COCAÍNA.

De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo, no caso os depoimentos das testemunhas EDSON CALDAS VALENTE e MARCIO FILOCREÃO BATISTA, policiais militares, os quais, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, aduzindo ter encontrado na kitnet da ré maconha e setenta reais, bem como no banheiro onde esta se escondeu no estabelecimento comercial “Nosso Bar” mais 08 (oito) petecas de crack.

Em que pese a negativa da apelante em seu interrogatório judicial, extrai-se da prova testemunhal coligida que, de fato, ela praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi presa em flagrante em poder de uma determinada quantidade de maconha e cocaína, sendo parte destas fracionada em pequenas porções.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde a recorrente “transportava”, “trazia consigo” e “guardava” uma porção de maconha e oito petecas de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois a natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína), de alto poder deletério, e a quantidade (oito petecas), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06. Isso sem contar a variedade da droga encontrada com a ré.

3 - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE.

Pleito inócuo
, uma vez que todos os vetores do art. 59, do CP foram favoráveis à apelante.

4 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Assiste razão à defesa nesta parte
.

Na terceira fase do cálculo da pena, o magistrado não reconheceu a minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por entender que a recorrente se dedica a atividade criminosas pelo fato de não ter comprovado ocupação lícita e ter sido abordada em local de venda de drogas, o que, a meu ver, não constitui fundamento idôneo.

Inclusive, este entendimento já foi esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA
. QUANTIDADE DA DROGA ISOLADAMENTE.
ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA DENOTAR A HABITUALIDADE DELITIVA DO AGENTE
. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2.
É firme o entendimento deste Tribunal de que a mera condição de desempregado, por si só, é insuficiente para se concluir pela habitualidade delitiva do condenado, a fim de fundamentar o afastamento do redutor pelo tráfico privilegiado
.

3. Esta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio.

4.
Hipótese em que o Tribunal a quo afastou a minorante por entender que o fato do paciente não ter comprovado ocupação lícita e ter sido flagrado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas
na posse de 120 porções de maconha (287,17g), 73 de cocaína (38,42g), 432 de crack (97,32g) e de anotação acerca do comércio espúrio denotam a sua habitualidade delitiva. Portanto,
deve o benefício ser aplicado na fração de 2/3, por se tratar de agente primário, de bons antecedentes e não haver outros elementos que denotem a sua habitualidade delitiva ou o envolvimento com grupo criminoso
.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 765.229 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/10/2022) (grifo nosso)

De tal modo, entendo que a ré faz jus à referida causa especial de diminuição de pena, inclusive na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois ela é primária, de bons antecedentes e não restou comprovado nos autos a dedicação dela
a atividades criminosas e nem o seu envolvimento com organização criminosa,
razão pela qual
redimensiono a sua pena final para 0
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

5 – DETRAÇÃO PENAL.

Improcedente
, pois é de competência do juízo da execução analisar o período de recolhimento cautelar, bem como avaliar eventuais alterações dele decorrentes.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO -
DETRAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECOTE DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE.

Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou mesmo o do art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, considerando que os envolvidos não fizeram uso da droga conjuntamente e houve efetiva venda da substância ilícita.
A despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ficar a cargo do juízo da execução penal
. Considerando a prática de crime de tráfico de drogas, a vítima é a coletividade, isto é, indeterminável, sendo, portanto, impossível se mensurar a extensão do dano causado pela prática da aludida conduta.”
(TJ/MG, APR 0023252-77.2021.8.13.0351, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 08/09/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

5.
Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execucões Penais
.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”
(TJ/PA, 0801875-49.2021.8.14.0008, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 30/05/2022) (grifo nosso)

6 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O ABERTO.

Procedente
, já que, diante do novo
quantum
final da reprimenda e à luz
do art. 33, §2º,
c
, do CP, o regime inicial deve ser readequado para o aberto.

7 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Procedente
, pois o crime de tráfico de drogas pelo qual a apelante foi condenada não envolve violência ou grave ameaça e, ainda, considerando que a sua pena final ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Assim, de acordo com o art. 44, §2º, do CP, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, para aplicar a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena final da apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 12/03/2024